Tribunal: STF
Processo: ARE 1496265
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que negou provimento às apelações das defesas dos agravantes, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 C.C. ART. 40, I DA LEI 11.343/06. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DROGA NÃO APREENDIDA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AUTORIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO AFASTADA. ANÁLISE DE IMAGENS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. LIDERANÇA DA ORCRIM. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 



    Os fatos narrados na denúncia estão concatenados e interligados entre si e ao evento ocorrido no Guarujá (SP), pelo que há uma evidente conexão probatória que justifica o processamento e julgamento em conjunto, pelo mesmo magistrado, a fim de evitar decisões conflitantes. 



    Os fatos descritos na denúncia evidenciam a ocorrência de fato típico, qual seja, a prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, e a acusação encontra suporte probatório nos elementos coligidos aos autos. Em outras palavras, os fatos e condutas descritos pela acusação, amparam-se em farta documentação referenciada ao longo da petição apresentada pelo Ministério Público. 



    Demonstrados indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia, falta de justa causa ou em nulidade da ação penal, eis que a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    A ausência dos laudos periciais, cuja relevância foi suscitada pela defesa, por si só, não macula o processo quando autoria pode ser comprovada nos autos por outros elementos. A identificação dos réus foi amparada não só pela sobreposição de imagens e identificação das vozes pelos policiais que conduziam as investigações, como também pelos depoimentos de Policiais Federais que teriam conhecimento sobre os integrantes do grupo em razão de investigações anteriores e pelas diligências de acompanhamento tático. 



    Houvesse qualquer sinal de violação/adulteração nos aparelhos telefônicos periciados, seria natural e esperado que o expert responsável pela sua análise - profissional idôneo, imparcial e da confiança do juízo - fizesse o relato de tais circunstâncias em seu laudo, o que não ocorreu. O perito que analisou os vídeos e imagens nos celulares, além de não reportar qualquer elemento que, concretamente, pudesse deslegitimar o conteúdo dessas provas, afastou a possibilidade de alteração do conteúdo das mídias.



    O desmembramento do feito encontra amparo legal no artigo 80 do Código de Processo Penal, e constitui faculdade do juiz, que pode determinar a separação dos processos sempre que entender conveniente. 



    As buscas e apreensões autorizadas não se lastrearam exclusivamente em informações anônimas, mas no minucioso trabalho de investigação policial, que demonstrou a existência de um grupo criminoso organizado, conforme fartamente documentado nos autos do inquérito policial.



    Materialidade. A apreensão da droga não é indispensável para a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, quando for possível suprir a sua ausência por outros meios de prova. 



    Embora o entorpecente não tenha sido apreendido para submeter-se à análise pericial, a materialidade restou demonstrada por outras provas contidas nos autos. 



    Réus identificados nas filmagens participando da operação de camuflagem dos tabletes de entorpecente em meio à carga lícita. Autoria demonstrada. Condenação. 



    Os depoimentos dos policiais federais que participaram das investigações relativas à Operação Alba Vírus são unânimes no sentido de relacionar os réus com imagens que aparecem nos vídeos participando da complexa logística para o envio de cocaína para o exterior. Autoria demonstrada. 



    A hierarquia dos réus no âmbito da organização criminosa não faz nascer presunção de autoria penal no caso concreto, já que, em alguns eventos, não ficou comprovado que os líderes da ORCRIM tenham, de alguma forma, adquirido o entorpecente, comandado ou auxiliado o armazenamento ou o carregamento da droga, contratado as pessoas envolvidas, relevando-se, ainda, inaplicável a teoria do domínio do fato na presente hipótese. 



    As provas produzidas durante a instrução processual permitem verificar, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico, uma vez que denotam que os réus estavam associados a diversas pessoas envolvidas na logística da exportação do entorpecente, de forma estável e permanente, e mantinham um esquema montado para remessa de drogas para o exterior. 



    A grandiosidade da operação, a multiplicidade de agentes envolvidos, a gigantesca quantidade de entorpecente, o alto poder aquisitivo, a estrutura utilizada, a expertise para o desembaraço aduaneiro e toda a sofisticação envolvida no esquema criminoso não deixam dúvidas de que o grupo criminoso do qual faziam parte os réus estava organizado de forma estável e permanente. 



    Dosimetria das penas. Maus antecedentes. O prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal não pode ser usado por analogia, para fins de exclusão dos maus antecedentes. Culpabilidade exacerbada dos réus que exerciam a liderança da organização criminosa. 



    Afastada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Réus condenados pelos crimes de associação para o tráfico. 



    Não há que se falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    Regime inicial fechado. Condenados que ostentam registros criminais anteriores, culpabilidade exacerbada e/ou tiveram suas penas fixadas em patamar superior a oito anos de reclusão. Observância do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 12.736/2012, que, no entanto, não beneficia os réus. 



    Substituição da pena. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    Prisão preventiva mantida para garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Persistem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, haja vista a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a decretação da medida. Condenados sem comprovação de atividade lícita, alguns ostentam apontamentos criminais, são integrantes de uma organização criminosa sofisticada e organizada, voltada para o tráfico internacional de entorpecentes responsável pela remessa de vultosa quantidade de cocaína para o exterior” (e-doc. 2.126).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa da agravante (e-doc. 2.156).



    2. No recurso extraordinário, o agravante Éder Santos da Silva alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LIII, LIV, LV do art. 5º da Constituição da República. Afirma que o processo na origem foi julgado por juiz incompetente. Sustenta que teriam sido “admitidas no processo provas obtidas por meios ilícitos, com violação inconstitucional de domicílio e do devido processo legal” (fl. 4, e-doc. 2.161), pois o juízo de primeira instância teria autorizado “duas buscas e apreensões com base em nada além de informações oriundas de denunciantes, jamais tendo havido documentação legítima de tais informações ou identificados os denunciantes, sendo absolutamente impossível comprovar a existência de um ou de outro” (fl. 14, e-doc. 2.161).



    Afirma tratar-se de “ação penal que visa a apuração de ao todo 07 (sete) crimes, sendo um de associação para o tráfico transnacional (art. 35, caput, c/c art. 40, incisos I, da Lei 11.343/2006) e 06 (seis) crimes de tráfico transnacional de entorpecente (art. 33, c/c o art. 40, inciso I da Lei 11.343/2006). Verifica-se na denúncia (fls. 101-104) que todos os réus foram acusados do crime de associação para o tráfico. Todavia, a acusação dos crimes de tráfico de drogas recaiu sobre os acusados conforme suas supostas participações em cada um dos 06 (seis) eventos descritos entre os capítulos 3.2 e 3.7 (fls. 79-98). Portanto, certo que o Ministério Público Federal entendeu existirem 07 (sete) infrações penais com conexão intersubjetiva por concurso de pessoas (art. 76, I, do CPP), tanto que em todas as imputações de tráfico incidiu o art. 29 do CP. Em havendo conexão de infrações penais, para determinação da competência a regra é clara (...). Ora, não existe dúvida sobre o fato de que todas as infrações estão submetidas a jurisdição da mesma categoria, qual seja, a justiça comum federal. Desse modo, a determinação da competência recairá sobre a regra de alguma das alíneas do inciso II do art. 78 do CPP. As infrações penais envolvidas no caso são associação para o tráfico transnacional e tráfico transnacional de entorpecente, não havendo dúvida sobre a maior gravidade do tipo do art. 33, c/c o art. 40, inciso I da Lei 11.343/2006, o que se apura pela pena máxima abstratamente cominada, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Pois bem, existindo 01 (uma) infração menos grave e 06 (seis) de maior gravidade, a determinação da competência por conexão se dá mediante aplicação da alínea ‘b’ do inciso II do art. 78 do CPP, ou seja, o lugar do maior número de infrações. (...) Assim, temos 06 (seis) supostas infrações penais, das quais 04 (quatro) têm como lugar do crime o município de Paranaguá, no Estado do Paraná. No entanto, a ação penal tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Federal de Santos (SP), ou seja, perante o juízo incompetente, segundo as regras do Código de Processo Penal. (...) Embora as regras aplicáveis sejam claras e precisas, a competência do Juízo da 5ª Vara Federal de Santos (SP) foi sustentada a partir de critérios imprecisos e equivocados, inclusive com base em prevenção, quando esse critério era manifestamente inaplicável, segundo o CPP” (fls. 7-11, e-doc. 2.161).



    Sustenta que o “acórdão recorrido contrariou o art. 5º, LVI, da CF/88 (‘são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos’) e, consequentemente, os artigos 6º, 157, 169 e 564, IV, do CPP, ao considerar como prova válida os arquivos de vídeo documentados no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 225/2019 (ID 19016861, p. 43/63), pois além de não atestar a autenticidade dos vídeos – tampouco sua integridade –, o exame pericial expôs graves rompimentos da cadeia de custódia dos celulares e respectivos arquivos” (fl. 24, e-doc. 2.161).



    Assevera que a “decisão do juiz de primeiro grau que determinou o desmembramento da ação penal originária em outras 04 (quatro) ações penais contrariou o art. 5º, LIV e LV, da CF/88, causando grave prejuízo ao contraditório e ampla defesa do Recorrente, pois o impediu de participar dos interrogatórios dos demais réus” (fl. 30, e-doc. 2.161).



    Enfatiza que a “decisão recorrida contrariou o art. 5º, LIV, da CF/88, pois admitiu como prova basilar para a condenação do Recorrente a existência de grande quantidade de drogas, sem que tenha havido qualquer apreensão nos eventos delituosos a ele imputados e, consequentemente, sem que houvesse exame de corpo de delito, a fim de se determinar a materialidade nas condenações pelo crime do art. 33 da 11.343/2006” (fl. 34, e-doc. 2.161).



    Alega que a “decisão recorrida contrariou o art. 5º, LIV, da CF/88, pois admitiu como prova basilar de autoria para a condenação do Recorrente, pelo crime do art. 33 da 11.343/2006, o reconhecimento de sua imagem e voz, sem que houvesse exame de corpo de delito, a fim de se determinar, com certeza científica, que o Recorrente participou de ambos os eventos. (...) a decisão recorrida contrariou o art. 5º, LIV, da CF/88, ofendendo o devido processo legal, pois condenou o Recorrente pelo crime de associação para o tráfico com utilização dos mesmos elementos utilizados na condenação por tráfico de drogas, em inconstitucional bis in idem. (...) a decisão recorrida contrariou o artigo 5, LIV, da Constituição Federal e os princípios constitucionais da proporcionalidade e legalidade, ao estabelecer uma pena corporal maior do que a legalmente cabível ao caso” (fls. 43, 50 e 56, e-doc. 2.161).



    Estes os pedidos:



    “(...) a) Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LIII e LIV da Constituição Federal, vez que o Recorrente foi julgado por juiz incompetente e, consequentemente, declarar a invalidade de todos os atos decisórios e remessa dos autos para Juízo Federal do município de Paranaguá, no Estado do Paraná. 



    b) Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, XI, da Constituição da República, vez que foi considerada para a condenação do Recorrente as provas ilícitas decorrentes das buscas realizadas na Rua Florença, 34, Guarujá, em 21.02.19, e na Rua Justiniano Neves, 225, apto. 1301, Balneário Camboriú, em 27.08.19. Consequentemente, requer sejam desentranhadas dos autos todas as provas obtidas nas duas diligências, bem como as que delas derivaram e anulado o processo, para que seja procedido novo julgamento sem a presença de tais provas.



    c) Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LVI, da Constituição da República, vez que foi considerada para a condenação do Recorrente as provas ilícitas obtidas com violação da cadeia de custódia, relativamente aos vídeos dos Eventos 4 e 5. Consequentemente, requer sejam desentranhadas dos autos todas as provas obtidas a partir desses vídeos, bem como as derivadas e anulado o processo, para que seja procedido novo julgamento sem a presença de tais provas. 



    d) Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição da República, vez que o desmembramento da ação penal originária prejudicou a defesa do Recorrente. Consequentemente, requer a anulação do processo e realização de instrução única para todos os respectivos réus. 



    e) Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LIV, da Constituição da República, vez que dispensou a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio da necessária apreensão e perícia sobre a suposta substância entorpecente. Portanto, requer o reconhecimento da ausência de materialidade e, consequentemente, a absolvição do Recorrente. 



    f) Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LIV, da Constituição da República, vez que dispensou o exame de corpo de delito nos vestígios que serviram de prova da autoria do crime do art. 33 da 11.343/2006. Portanto, requer o reconhecimento da inexistência de prova da autoria e, consequentemente, a absolvição do Recorrente. 



    g) Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5º, LIV, da Constituição da República, pois condenou o Recorrente pelo crime de associação para o tráfico com utilização dos mesmos elementos utilizados na condenação por tráfico de drogas, em inconstitucional bis in idem. Portanto, requer o reconhecimento da ausência de elementos fáticos-jurídicos para condenação do Recorrente pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, com a sua consequente absolvição. 



    h) Declarar a inconstitucionalidade na decisão recorrida, por contrariedade ao artigo 5, LIV, da Constituição Federal, e os princípios constitucionais da proporcionalidade e legalidade, ao estabelecer uma pena corporal maior do que a cabível ao caso. Portanto, requer a reforma da decisão recorrida, com estabelecimento da pena no mínimo legal, se mantida a condenação” (fls. 60-62, e-doc. 2.161).



    3. Em seu recurso extraordinário, o agravante Marcelo Mendes Ferreira alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Afirma que “a matéria trazida à análise primeiramente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para posteriormente sofrer análise do Supremo Tribunal Federal, versa apenas sobre o direito constitucional do Recorrente de ter contra si decisão válida, com fundamentos que versem sobre as imputações que sofreu e sobre as quais se defendeu ao longo do processo e não, como correu no caso em tela, em que se analisou persistentemente delito pelo qual o Recorrente não fora denunciado, para se concluir pela condenação pelo delito pelo qual fora denunciado, mas exasperando-se a pena base com fundamentos pelo delito processualmente apócrifo, ou seja, com base no que não fora denunciado. Requer-se, pois, vigência ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao corolário constitucional do due process of law” (fl. 2, e-doc. 2.166).



    Ressalta ter tido sua pena definida com base em argumentação relativa ao delito de organização criminosa, mesmo tendo sido denunciado pela associação para o tráfico de entorpecente, em contrariedade aos princípios da congruência e da correlação.



    Sustenta que, ao “passo que os fundamentos decisórios referem-se a outro delito, restou violado um dos corolários basilares do due process of law, pois que o Recorrente jamais se defendera de referidas condutas (art. 5º, LV), estando impossibilitado, agora à sorte dos recursos especial e extraordinário, de campear argumentos probatórios sobre a não ocorrência de referidos fatos-jurídicos” (fl. 9, e-doc. 2.166).



    Este o pedido: 



    “(...) Afastar a incidência dos fundamentos violadores das normas constitucionais (art. 93, IX e art. 5º LV da CF), determinando-se nova análise do TRF-3 para se determine a reforma da decisão e a consequente fixação da pena, pelo DELITO DE ASSOCIAÇÃO, em seu mínimo legal” (fl. 13, e-doc. 2.166).



    4. Em seu recurso extraordinário, a agravante Karine de Oliveira Campos alega contrariedade aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que, na dosimetria da pena na condenação pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, a “análise da culpabilidade (...), fato que deveria estar adstrito à primeira fase da dosimetria e, portanto, ao artigo 59 do Código Penal teve relevos estranhos aos elementos dos autos. Em síntese, (...) ao determinar sua culpabilidade, o i. Tribunal a quo afirmou que a Recorrente seria ‘uma das líderes da organização criminosa’. Ora, Excelências, como é sabido, o conceito de organização criminosa deve ser interpretado, no âmbito do direito penal, de modo restritivo e de acordo com a lei. (...) qualquer pessoa que vá ser condenada ou ter seu envolvimento com organizações criminosas valorados para fins de dosimetria deve, necessariamente, ter contra si uma acusação e uma condenação efetivadas pela sobredita Lei n. 12.850/2013. Atribuir à recorrente o status de pertencimento - ou pior, liderança - de organização criminosa sem que esta sequer tenha sido acusada de tal fato desrespeita: a) O contraditório e a ampla defesa, disposta no inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal; b) O devido processo legal, ao arrepio do inciso LIV, do art. 5º da Constituição Federal; e c) A presunção de inocência, em contrariedade ao inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 2.172).



    Este o pedido:



    “(...) seja dado provimento ao presente recurso extraordinário com o fim de (...) determinar a reforma da pena-base imposta à Recorrente em seu mínimo legal” (fl. 12, e-doc. 13).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (e-doc. 2.195).



    5. O recurso extraordinário de Éder Santos da Silva foi inadmitido quanto à alegação de contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa pela incidência do Tema 660, com relação aos demais dispositivos constitucionais, a ofensa à Constituição da República seria indireta ou reflexa e demandaria reexame do conjunto probatório dos autos a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 3-4, e-doc. 2.199).



    O recurso extraordinário de Marcelo Mendes Ferreira foi inadmitido pela inexistência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (Tema 339), pelo Tema 660, incidência das Súmulas n. 279 deste Supremo Tribunal e ofensa reflexa à Constituição da República (fls. 3-6, e-doc. 2.199).



    O recurso extraordinário de Karine de Oliveira Campos foi inadmitido pelo Tema 660, ofensa indireta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 6-8, e-doc. 2.199).



    6. Nos agravos, os agravantes reiteram as alegações dos respectivos recursos extraordinários, asseverando que a contrariedade à Constituição da República seria direta, que inaplicável à espécie os Temas 660 e 339 e que não seria necessário o reexame de fatos e de provas na espécie (e-docs. 2.205, 2.209 e 2.216), postulando sejam seus recursos extraordinários remetidos a este Supremo Tribunal para julgamento. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Ao proferir o acórdão recorrido, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou:



    “(...) I Preliminares 



    a) Incompetência do Juízo 



    As defesas dos apelantes EDER SANTOS DA SILVA (ID152659952) e MARCELO MENDES FERREIRA (ID 148922500) suscitam, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 5ª Vara Federal de Santos (SP), sob o argumento de que a investigação que amparou a denúncia oferecida nestes autos teve como fundamento os elementos de provas coligidos no Inquérito Policial 795, conduzido pela Polícia Federal da Bahia. Assim, entendem que o juízo federal da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, onde tramita o feito nº 000444-95.2019.401.3300, seria competente para processar e julgar este processo. 



    Pretendem, como consequência, o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios praticados nestes autos. 



    A nulidade não se verifica. 



    Os apelantes estão sendo investigados pela sua participação em uma organização criminosa sofisticada, organizada e que atua em mais de um estado da federação. Sendo assim, é de se esperar que existam investigações/ações penais paralelas em localidades distintas, sem que isso implique no reconhecimento de conexão entre todas elas, na medida em que se referem a crimes praticados em diferentes contextos, embora pela mesma organização criminosa. 



    Conforme explicitado anteriormente no Relatório, a ‘Operação Alba Vírus’ teve início a partir dos flagrantes ocorridos nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2019, em dois endereços localizados no Guarujá (SP) (Evento Principal). Tal evento originou a instauração de inquérito policial e da correspondente ação penal (nº 0000160-60.2019.403.6104), que tramitou perante a 5ª Vara Federal de Santos/SP e culminou com a condenação de Mario Marcio da Silva, preso em flagrante no dia 20/02/2019, por sentença já transitada em julgado. 



    A partir deste primeiro evento, o qual denominei didaticamente de ‘evento principal’ e, em cumprimento a mandados de busca e apreensão dele originados, expedidos pelo juízo sentenciante, houve a apreensão, dentre outros itens, de diversos aparelhos de telefones celulares os quais, periciados, revelaram gravações de vídeos registrando a atuação do grupo criminoso, que ocultava entorpecente em meio à carga lícita, dentro de contêineres, para exportação. 



    Assim, foi o próprio juízo da 5ª Vara Federal de Santos quem autorizou o acesso ao conteúdo dos dispositivos apreendidos e determinou a expedição de mandados de busca e apreensão, entre outras medidas investigativas. 



    Além disso, há evidente conexão entre o flagrante ocorrido no Guarujá (SP) e os fatos criminosos descobertos a partir da análise dos aparelhos de telefone celular apreendidos no mesmo endereço, o que também reforça a competência do magistrado sentenciante. 



    Os fatos narrados na denúncia estão concatenados e interligados entre si e ao ‘evento principal’, ocorrido no Guarujá (SP), pelo que há uma evidente conexão probatória que justifica o processamento e julgamento em conjunto, pelo mesmo magistrado, a fim de evitar decisões conflitantes. 



    Tendo em vista que restou verificado que o mesmo grupo criminoso vinha sendo investigado pela Polícia Federal da Bahia, a investigação promovida em Santos (SP) contou com a ajuda da seção baiana – cujos policiais já possuíam amplo conhecimento das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo criminoso - para identificar, nas imagens e vídeos, os integrantes do grupo.



    No entanto, a investigação inicial promovida no estado da Bahia não autoriza o reconhecimento da prevenção do Juízo Federal daquele estado para processar e julgar todos os crimes imputados a membros ligados à mesma organização criminosa. (...).



    Da mesma forma, não prospera o argumento trazido pela defesa do réu ÉDER SANTOS DA SILVA, segundo o qual, apuradas também condutas de lavagem de dinheiro, os autos deveriam ter sido remetidos à Vara Especializada da Capital. 



    O juízo da 5ª Vara Federal de Santos (SP) declinou a competência, em relação ao crime de lavagem de capitais, para o Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, uma vez que lá já tramitava inquérito destinado à apuração de ações similares, perpetradas, em tese, pelos mesmos investigados nestes autos e outros. No entanto, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que o Juízo da 5ª Vara da Federal de Santos antecedeu ao da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC na prática de atos processuais e, por essa razão, ratificou a competência da 5ª Vara Federal de Santos/SP para prosseguimento da prossecução das ações em tese amoldadas a tipos da Lei nº 9.613/1998.



    (...) Com efeito, caberia ao juiz competente para os crimes previstos na Lei 9.613/98 a decisão sobre a unidade de processos e julgamento das infrações penais antecedentes (art. 2, II da Lei 9.613/98). No entanto, não se tem notícia de que o magistrado tenha exercido essa faculdade. Além do mais, a conexão não impõe a reunião de processos quando um deles já foi julgado, como no caso em tela.



    (...) c) Da nulidade por ausência de perícia para identificação dos acusados.



    (...) Observo que o reconhecimento da imagem (ANDRE e EDER) e da voz (MARCELO e EDER) dos réus foi realizado por policiais federais que há muito acompanhavam as movimentações ilícitas do grupo criminoso. Os depoimentos dos policiais, ratificados perante o juízo, foram uníssonos em apontar os réus nos arquivos de vídeo localizados nos celulares apreendidos. 



    A identificação dos réus foi amparada não só pela sobreposição de imagens e identificação das vozes pelos policiais que conduziam as investigações, como também pelos depoimentos de Policiais Federais que teriam conhecimento sobre os integrantes do grupo em razão de investigações anteriores e pelas diligências de acompanhamento tático. 



    É importante salientar que não há nos autos nenhum elemento a indicar má-fé dos policiais ou intenção de incriminar os réus por delitos que não cometeram. Ademais, a defesa não apresentou nenhum elemento probatório que pudesse colocar em dúvida a veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais.



    (...) Em relação aos réus MARCELO e EDER, destaco ainda que se revela totalmente descabida a alegação da imprescindibilidade de uma perícia técnica que, pela própria opção de permanecerem foragidos, seria impossível de ser realizada.



    (...) Assim, a ausência dos laudos periciais, cuja relevância foi suscitada pela defesa, por si só, não macula o processo quando autoria pode ser comprovada nos autos por outros elementos.



    (...) d) Da alegada violação do controle epistemológico da prova (cadeia de custódia)



    (...) Observo inicialmente que a denominada cadeia de custódia, foi introduzida no nosso ordenamento jurídico pelo art. 158-A do Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019. Sendo assim, tendo em vista que as investigações, neste caso, ocorreram durante o ano de 2019, a referida mudança legislativa não pode ser invocada.



    (...) Em suma, as teses das defesas repousam na alegação de que os celulares apreendidos e periciados pelos profissionais técnicos podem ter sido violados e suas provas, alteradas. Observo, inicialmente, que as alegações da defesa não vêm acompanhada de qualquer evidência neste sentido. 



    Por outro lado, verifico que está preservado nos autos todo o material colhido durante a instrução probatória, que serviu de fundamento para a sentença condenatória. Bem assim, as defesas de todos os acusados tiveram amplo acesso ao conjunto probatório, de forma irrestrita. 



    Destaco ainda que, caso se tratasse de imagens editadas/adulteradas, decerto, a violação teria sido identificada e documentada pelo perito que formulou o laudo técnico. No entanto, não há nenhuma afirmação pelo perito acerca da ocorrência